Tribunal: STF
Processo: ARE 1529752
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PLEITO DE EXTENSÃO DA IMUNIDADE DE QUE GOZA A IMPETRANTE DE FORMA QUE ABARQUE O ICMS “NOS FATOS GERADORES DECORRENTES DA CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA”. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO, O QUE ORA SE ACOLHE. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO POR ESTE EGRÉGIO ÓRGÃO JULGADOR, NA FORMA DO ARTIGO 1.013, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O QUE ORA SE PROCEDE. EMBORA O EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JÁ TENHA SE MANIFESTADO ACERCA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, QUANTO À INCIDÊNCIA DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS NO MERCADO INTERNO, A PRESENTE HIPÓTESE É DIVERSA. A ORA RECORRENTE É INSTITUIÇÃO DE ENSINO E PLEITEOU IMUNIDADE DE ICMS “NOS FATOS GERADORES DECORRENTES DA CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA”, O QUE NÃO SE AMOLDA AOS CASOS JÁ RECONHECIDOS PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRANTE QUE NÃO COMPROVOU, DE PLANO, QUAIS OPERAÇÕES DESTA ESPÉCIE SERIAM REALIZADAS E QUE FARIAM COM QUE ELA FOSSE ENQUADRADA NA QUALIDADE DE CONTRIBUINTE DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX e 150, VI, “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O Excelso Supremo Tribunal Federal, portanto, tratou da incidência de ICMS na aquisição de insumos e produtos no mercado interno, hipótese diversa da presente.



    O Colendo Sodalício também já reconheceu 2 , por maioria, a imunidade, em favor de entidade de assistência social, que vendia mercadorias (no caso, eram pães) de sua fabricação, na qualidade de contribuinte de direito, desde que o lucro obtido fosse aplicado nas atividades institucionais, julgamento que não teve efeito vinculante e também não se amolda à hipótese em reexame.



    Contudo, a ora recorrente é instituição de ensino e pleiteou imunidade de ICMS “nos fatos geradores decorrentes da circulação de mercadoria”.



    Segundo alegou, o imposto não deveria incidir, por exemplo, sobre a venda de mercadorias, tais como material de papelaria e roupas estampadas, o que não se amolda aos casos já reconhecidos pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.



    Além disso, a impetrante não comprovou, de plano, quais operações desta espécie seriam realizadas e que fariam com que ela fosse enquadrada na qualidade de contribuinte de direito, o que era imprescindível para a concessão da segurança.



    Portanto, é de se concluir pela inexistência de direito líquido e certo e pela ausência de prova pré-constituída, não se revelando cabível a concessão da imunidade tributária de ICMS nos fatos geradores decorrentes da circulação de mercadoria, conforme pretendido pela impetrante.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.130.949/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, C, DA CF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. MATÉRIA DE FATO. ATO QUE RECONHECE ESSE ATENDIMENTO. NATUREZA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, quanto ao preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da imunidade no período em questão, bem como à natureza do ato que atesta esse atendimento, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, e, ainda, a interpretação da legislação infraconstitucional, o que ensejaria ofensa reflexa à Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 694.140/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/2013).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente